Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVANTE), DARNEI HIPOLDO KROTH - CPF: 190.809.130-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CRÉDITO CONCURSAL E IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em cumprimento de sentença de cobrança de aluguéis vencidos entre 2018 e 2020, envolvendo executados em recuperação judicial e executada não beneficiária do procedimento recuperacional.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter bloqueio de valores pertencentes a executados em recuperação judicial quando se trata de crédito concursal; *(ii)* saber se os valores bloqueados nas contas da executada não beneficiária da recuperação judicial são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários mínimos.

III. Razões de decidir:

3. Os executados ANTONIO CARLOS FELITO, ANDRIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA estão em recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos de constrição patrimonial dos recuperandos, especialmente quando envolvem créditos concursais, para evitar que medidas expropriatórias prejudiquem o plano de soerguimento empresarial.

5. A executada CARLA ADRIANA FELITO não se encontra em recuperação judicial, não gozando dos benefícios e proteções do procedimento recuperacional, sendo legítima a manutenção dos atos constritivos em relação aos seus bens.

6. A alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos exige comprovação específica da natureza alimentar ou de subsistência dos recursos, não sendo automática sua aplicação, conforme Tema Repetitivo 1235 do STJ.

7. CARLA ADRIANA FELITO não comprovou que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência, não restando demonstrados os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É competente o juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial dos recuperandos quando se tratar de créditos concursais, devendo ser desbloqueados os valores penhorados sem prévia anuência do juízo universal. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é automática, exigindo comprovação específica da natureza alimentar ou de subsistência dos recursos bloqueados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento cumulado com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – e OUTROS
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
autos no 1001304-09.2020.8.11.0010 –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA,
que indeferiu o pedido dos executados, porquanto não comprovado que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou de reserva econômica, afastando-se, assim, a proteção pelo manto da impenhorabilidade, bem como o desbloqueio pela alegação de irrisoriedade.

Inconformados com a
r. decisum
, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alegam que no “cumprimento de sentença, os executados, ora recorrentes
ANTONIO CARLOS FELITO ANDRÉIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP
informaram nos autos que estão em recuperação judicial e que o crédito perseguido era concursal, constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual a cobrança em face destes deveria ser extinta. Necessário relembrar que já houve o cumprimento da ordem judicial de despejo exarada de modo que o imóvel já se encontra em posse dos recorridos, sendo que a demanda segue apenas em face da cobrança dos alugueis vencidos. Em que pese tais esclarecimentos, a exequente prosseguiu com a execução com o fito de receber a importância de R$ 1.193.925,58, atualizado em 07 de dezembro de 2022, sendo bloqueado nas contas bancárias dos executados em agosto de 2023 a quantia total de R$ 5.162,14 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e catorze centavos) (...) Intimados, os recuperandos alegaram a sujeição do crédito aos efeitos de suas recuperações judiciais, e a executada CARLA ADRIANA FELITO e ANTONIO CARLOS FEITO impugnaram a penhora, suscitando que os valores penhorados nas contas das pessoas físicas são impenhoráveis, eis que são inferiores a 40 salários mínimos e são destinados a reserva emergencial dos produtores rurais. Em que pese tais considerações, mesmo sabendo da concursalidade do crédito perseguido e da impenhorabilidade dos valores penhorados, o Juízo de piso manteve a penhora dos valores dos produtores rurais (...) O entendimento proferido pelo juízo “a quo” não merece prosperar, devendo ser reformada a decisão proferida, eis que ao contrário do que ficou disposto, os agravantes atacaram em sua impugnação questões relevantes que ensejam o deferimento da impugnação apresentada” (id. 280941387 - Pág. 4/6).

Ressaltam que a “decisão proferida na origem, não se ateve ao fato de que os executados estão em recuperação judicial, sendo que o crédito perseguido pela agravada é concursal, ou seja, sujeito aos efeitos da RJ. Os agravantes no curso da execução, esclareceram ao juízo de piso que o crédito perseguido pelo agravado foi constituído entre 05 de fevereiro de 2018 (primeiro aluguel em atraso) e 17 de agosto de 2020 (data do despejo) conforme consta na diligência do despejo realizada (...) O crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos agravantes ANTONIO CARLOS FELITO e ANDRÉIA KATIA FELITO ROMERO, no. 1000707- 27.2021.8.11.0003, ajuizada em 14 de janeiro de 2021, junto ao juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (...) Conforme já esclarecido e primeiro grau, os créditos do agravado já se encontram arrolados na relação de credores dos executados na Recuperação Judicial (conforme lista de credores DOC 05), motivo pelo qual a demanda deveria ser extinta em face dos produtores rurais. Foi esclarecido que com o deferimento da recuperação judicial, o débito concursal que fundamenta a execução deixa de existir, por força da novação recuperacional, que se operará no débito do credor agravado. Nesse sentido, é consabido que o Juízo singular não pode deliberar isoladamente sobre atos de constrição envolvendo os recuperandos, pois tal atribuição assiste ao Juízo universal da Recuperação Judicial, principalmente no caso em apreço, onde se trata de créditos concursais sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. É cediço que o juízo em que se processa a recuperação judicial detém a competência plena para deliberar previamente sobre os atos de execução do patrimônio dos produtores rurais, diz se isso em razão do privilegio da norma esculpida no artigo 47, da Lei no 11.101/2005, a fim de evitar que medidas expropriatórias possam prejudicar o soerguimento proposto pelos agricultores em crise econômico financeira. A competência para dirimir os atos que impliquem em constrição ou diminuição do patrimônio dos recuperandos, é exclusiva do Juízo onde se processa a Ação de Recuperação Judicial, sob pena do insucesso do procedimento de Recuperação Judicial. O Juízo recuperacional detém todos os meios necessários ao conhecimento da real situação da empresa em recuperação judicial e do patrimônio necessário ao seu soerguimento, com a devida satisfação do crédito de todos os credores, sendo por isso responsável pelas decisões que envolvem os bens dos recuperados Impugnantes, principalmente aqueles essenciais à continuidade da atividade rural. Os bens encontrados pela exequente através do bloqueio via sistema SISBAJUD, são valores essenciais à recuperação judicial dos executados, para a reestruturação das atividades e para posteriormente ser possível o adimplemento de credores. Penhoras realizadas sem a anuência prévia do Juízo recupracional inviabiliza a reestruturação dos produtores, ensejando em danos maiores, pois diversos credores podem deixar de receber seus créditos, prejudicando também o pagamento de funcionários e fornecedores, podendo resultar em uma falência” (id. 280941387 - Pág. 6/8).

Defendem, ainda, que “os valores bloqueados nas contas dos agravantes ANTONIO CARLOS FELITO e CARLA ADRIANA FELITO, além do fato de terem sido expropriados para satisfação de um crédito concursal, temos também que os mesmos são impenhoráveis, protegidos pela disposição prevista no artigo 833 X do CPC/15 (...) Com efeito, o valor bloqueado corresponde a cifra total de R$5.162,14 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e catorze centavos), depositado em conta bancária que corresponde a uma reserva para fins de emergência e imprevistos na lavoura, valor impenhorável pelo entendimento legal e jurisprudencial, que estendeu a impenhorabilidade de 40 salários mínimos a todos os tipos de contas bancárias” (id. 280941387 - Pág. 11/12).

Mencionam, também, que “evidencia a manifesta inaplicabilidade da constrição judicial sobre o valor de R$ 5.162,14 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e catorze centavos), haja vista a absoluta desproporção entre o montante constrito e os encargos inerentes à própria execução. Verifica-se que o valor não se presta sequer a suportar às custas totais da demanda executiva. É inequívoco que o valor se encontra integralmente absorvido pelas custas processuais, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no artigo 836 do Código de Processo Civil (...) Portanto, diante da notória incompatibilidade entre o valor penhorado e o montante exequendo, e que tal valor será totalmente absorvido pelo pagamento das custas, impõe-se a liberação da penhora incidente sobre os valores depositados nas contas dos executados, em respeito aos ditames normativos acima elencados” (id. 280941387 - Pág. 15).

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final.

Ao final, pelo provimento, nos termos da pretensão recursal.

Efeito suspensivo deferido (id. 281981882 - Pág. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 287481863 - Pág. 1).

O Douto Procurador de Justiça deixou de opinar, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 291579850 - Pág. 1/4).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento cumulado com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – e OUTROS
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
autos no 1001304-09.2020.8.11.0010 –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA,
que indeferiu o pedido dos executados, porquanto não comprovado que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou de reserva econômica, afastando-se, assim, a proteção pelo manto da impenhorabilidade, bem como o desbloqueio pela alegação de irrisoriedade.

Cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento

A controvérsia central reside na possibilidade de manutenção de bloqueio de valores pertencentes aos executados que se encontram em recuperação judicial, considerando-se a natureza concursal do crédito perseguido e a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Verifica-se nos autos que os executados ANTONIO CARLOS FELITO, ANDRIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA estão em recuperação judicial processada sob o número 1000707-27.2021.8.11.0003, deferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, somado a ação de recuperação judicial
0003455-41.2017.8.11.0051
em tramite pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT. O crédito objeto da execução refere-se a aluguéis vencidos no período compreendido entre 05 de fevereiro de 2018 e 17 de agosto de 2020, conforme demonstrado pela diligência de despejo realizada, sendo, portanto, anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Constata-se, assim, que em relação aos executados ANTONIO CARLOS FELITO, ANDRIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA - EPP, trata-se de crédito de natureza concursal, uma vez que sua constituição é anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se aos efeitos do procedimento recuperacional nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos de constrição patrimonial dos recuperandos, especialmente quando envolvem créditos concursais. Nesse sentido, cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais consolidados estabelecem que "a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa recuperanda é do juízo em que se processa a recuperação judicial, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias prejudiquem o cumprimento do plano de soerguimento" (AgRg no CC 133509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/04/2015).

A análise sistemática dos elementos indica que a manutenção da execução individual, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio dos recuperandos ANTONIO CARLOS FELITO, ANDRIA KATIA FELITO ROMERO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA - EPP, sem a prévia deliberação do juízo universal, contraria os princípios norteadores da Lei de Recuperação Judicial, especialmente o disposto no artigo 47, que estabelece como objetivo "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que os valores bloqueados nas contas dos executados em recuperação judicial são essenciais à reestruturação de suas atividades, sendo que penhoras realizadas sem a anuência prévia do juízo recuperacional inviabilizam a reestruturação dos devedores, ensejando danos maiores, pois diversos credores podem deixar de receber seus créditos, prejudicando também o pagamento de funcionários e fornecedores, podendo resultar em falência.

Contudo, diversa é a situação da executada CARLA ADRIANA FELITO, que não se encontra em recuperação judicial e, portanto, não goza dos benefícios e proteções inerentes ao procedimento recuperacional. Em relação a esta executada, não há impedimento legal para a manutenção dos atos constritivos, uma vez que não se aplica a competência do Juízo universal nem a suspensão das execuções individuais prevista no artigo 6o da Lei no 11.101/2005.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 salários mínimos, verifica-se que o montante total bloqueado nas contas de CARLA ADRIANA FELITO devem ser mantidos.

Importa registrar que a jurisprudência dominante exige a comprovação específica da natureza alimentar ou de subsistência dos valores para fins de reconhecimento da impenhorabilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "não é potestativa a alegação de impenhorabilidade, sendo necessária a demonstração concreta de que os valores se destinam à subsistência do devedor ou possuem natureza alimentar" (AgRg no AREsp 1099667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/05/2018).

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE.

IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA

Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em conta-corrente.

1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta-corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade.

2. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7o, X, da CF), o seu caráter alimentar.

Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1.230.060/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014.

3. Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais no 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmentee impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança.

4. E ainda, conforme o EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC 2015, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (ii) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4.1 No caso, tais circunstâncias não foram analisadas pela Corte local, a qual limitou-se a afirmar, em premissa equivocada, que o depósito do salário/benefício na conta bancária retiraria o seu caráter alimentar, transformando-o em ativo financeiro comum, e afastando, consequentemente, a sua impenhorabilidade.

5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido com o retorno dos autos à instância precedente, a fim de que proceda à reanálise da matéria controvertida à luz da compreensão desta Corte Superior acima mencionada, cabendo-lhe averiguar: a) se o valor bloqueado fora creditado como benefício de aposentadoria, pois o montante percebido a esse título não tem a sua natureza alterada apenas e tão somente em virtude de ter sido creditado em conta bancária diversa de conta-salário; b) se, embora de natureza salarial, foi mantido junto à conta em período superior ao lapso mensal; c) se não constitui quantia reputada imprescindível à subsistência digna da devedora ou com características e objetivos similares a conta-poupança; e, d) se restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução”. (REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No caso específico de CARLA ADRIANA FELITO, verifica-se que não foi apresentada documentação suficiente que comprove de forma inequívoca que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza exclusivamente alimentar ou se destinam à subsistência familiar. Os documentos carreados aos autos não demonstram que os bloqueios incidiram sobre reserva emergencial indispensável à atividade rural ou à manutenção da família.

Convém esclarecer que a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC não é automática, exigindo-se a demonstração concreta das circunstâncias que justifiquem a proteção legal. A jurisprudência consolidada estabelece que "a simples alegação de que os valores se destinam à atividade rural não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, sendo necessária a comprovação específica da essencialidade dos recursos para a subsistência do devedor" (AgInt no AREsp 2095571/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 11/11/2022).

Ademais, é possível verificar através da análise dos autos que CARLA ADRIANA FELITO não comprovou que os valores bloqueados representam sua única fonte de recursos ou que são indispensáveis à sua subsistência. A documentação apresentada não evidencia que a executada se encontra em situação de vulnerabilidade econômica que justifique a aplicação da proteção legal.

A prova produzida revela que os valores bloqueados nas contas de CARLA ADRIANA FELITO estão distribuídos em diferentes instituições financeiras, o que sugere a existência de movimentação financeira regular, não caracterizando situação de penúria que justifique a impenhorabilidade.

Resta evidenciado que, em relação à executada CARLA ADRIANA FELITO, não restaram demonstrados os requisitos específicos para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sendo legítima a manutenção da constrição para satisfação do crédito exequendo, observando-se que se trata de quantia módica que não compromete a subsistência da devedora.

Por outro lado, em relação aos executados em recuperação judicial, a situação é diversa, pois além da questão da impenhorabilidade, há a proteção específica decorrente do procedimento recuperacional, que impede a realização de atos constritivos sem a prévia deliberação do Juízo universal.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão recorrida e determinar: (i) o desbloqueio dos valores penhorados nas contas dos executados
ANTONIO CARLOS FELITO
,
ANDRIA KATIA FELITO ROMERO
e
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA - EPP
, por estarem em recuperação judicial e por se tratar de créditos concursais, estes devem ser submetidos aos efeitos do procedimento recuperacional; (ii) a manutenção do bloqueio dos valores penhorados nas contas de
CARLA ADRIANA FELITO
, por não ter sido demonstrada a impenhorabilidade dos recursos e por não se beneficiar da proteção da recuperação judicial.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025